Tribunal: TCU
Processo: 020.081/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 004183/2022-34, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação - Utilização de aptâmeros de DNA de baixo custo imobilizados em filtro de celulose para remover resíduos de antibióticos em efluentes (no da TCE no sistema: 1094/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3948/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) referente ao termo de concessão de auxílio financeiro Processo 004183/2022-3 4. Considerando que o instaurador concluiu que a documentação apresentada pelo beneficiário demonstrou que as despesas do projeto foram registradas e podem ser devidamente comprovadas pelo extrato bancário incluído na prestação de contas; Considerando que o conselho aprovou o relatório técnico do projeto, indicativo de que atendeu aos critérios de avaliação estabelecidos; Considerando que o instaurador concluiu não ter havido prejuízo ao projeto, pois as despesas estão em conformidade com as normativas do CNPq, e que a prestação de contas financeira foi aprovada com ressalvas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, c/c o art. 7o, II, da IN/TCU 71/2012, e na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo e dar ciência ao CNPq e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.081/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tiago Antonio de Oliveira Mendes (XXX.540.906-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Roginei Marcelo Oliveira Almeida (OAB/MG 95.033), representando Tiago Antonio de Oliveira Mendes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.